Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-76.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001545-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVADO), RAFFAELA CAMELO SASSO - CPF: 025.344.091-23 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCESSÃO EMPRESARIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS – ARTIGOS 677 E 678 DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS DISTINTOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO EXAMINADA NO PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de Embargos de Terceiro, a prova do domínio ou posse sobre os bens constritos e a qualidade de terceiro são requisitos
sine qua non
para a concessão do pedido liminar. Inteligência dos artigos 677 e 678 do CPC.

Não havendo a comprovação da constrição de qualquer bem, ou o risco de que iminente de costrição, escorreita a decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro.

Se
o Agravo de Instrumento n.º 1012384-68.2018.811.0000 foi interposto na Ação de Execução em foi determinada a inclusão da Agravante polo passivo, enquanto que o Recurso em análise foi interposto contra decisão proferida nos embargos de terceiro onde visa a suspensão do feito executivo, não há preclusão consumativa, eis que as decisões desafiadas versam sobre matérias distintas.

Tratando-se o agravo de instrumento de recurso
secundum eventum litis
, não se pode admitir seja conhecida questão alheia à decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA
. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 1057908-91.2020.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante consistente na suspensão dos efeitos da decisão que determinou a sua inclusão no polo passivo da Execução e a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação.

A agravante discorda da decisão de primeiro grau, aduzindo que não tem relação com a empresa Transportes Satélite, e afirma ser totalmente infundada a alegação de sucessão empresarial.

Pondera acerca da falta de legitimidade passiva para figurar no processo executivo, consoante demonstram seus atos constitutivos onde está clarividente ser empresa distinta da devedora Transportes Satélite.

Forte nesses argumentos, requereu o efeito suspensivo ao recurso, visando sobrestar a decisão agravada e os atos constritivos.

No mérito, pediu a confirmação do pedido liminar a fim de que o processo executivo permaneça suspenso até o julgamento dos Embargos de Terceiro por ela manejados, além da revogação da decisão em que foi determinada a sua citação para pagamento do débito objeto da Execução.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 75022951).

Nas contrarrazões (ID 78943466), a Agravada alegou, preliminarmente, a preclusão consumativa, ao fundamento de que a matéria já foi objeto do Agravo de Instrumento n.º 1012384-68.2018.811.0000, pugnando pelo não conhecimento do recurso. Arguiu, também, falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

No mérito, pugnou pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões (ID 78943466), a Agravada assevera que a Agravante visa rediscutir matéria que já foi objeto de recurso de natureza idêntica.

Esclarece que a Agravante insurgiu contra a decisão que determinou a sua inclusão no polo passivo da Ação Executiva por meio do Agravo de Instrumento n.º 1012384-68.2018.811.0000, o qual não foi conhecido.

Alega que diante do não conhecimento do recurso, a Agravante ingressou com Embargos de Terceiro onde foi proferida a decisão objurgada, concluindo estar precluso o tema, eis que visa
“rediscutir matérias já aventadas a essa corte”.

Sobre preclusão consumativa leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, no Código de Processo Civil Comentado, 9ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 388:

Diz consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo.

No caso, apesar de as questões tratadas em ambos os recursos serem semelhantes, a verdade é que o Agravo de Instrumento n.º 1012384-68.2018.811.0000 foi interposto contra decisão proferida no bojo da Ação de Execução que determinou a inclusão da Agravante no polo passivo, enquanto que o recurso em análise foi interposto contra decisão
que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante nos Embargos de Terceiro onde visa a suspensão do feito Executivo.

Portanto, não há preclusão, eis que as decisões foram proferidas em processos distintos e versam sobre matérias também distintas.

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA:

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões (ID 78943466), a Agravada também afirma que os Embargos de Terceiro são cabíveis somente por quem não é parte no processo. no entanto, a Agravante figura no polo passivo do feito Executivo por força da decisão que ela visa desconstituir por meio dos Embargos de Terceiro e que deu origem a este Agravo de Instrumento.

Afirma ser incabível o manejo dos Embargos de Terceiro para o mister, concluindo que falta interesse de agir à Agravante em razão da inadequação da via eleita.

Pois bem. Essa matéria não foi analisada pela Juíza
a quo
na decisão objurgada, razão pela qual dela não conheço, para evitar supressão de instância.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida consiste no indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela Agravante com vistas à suspensão da decisão que determinou a sua inclusão no polo passivo da Execução e determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação, enquanto durar o trâmite da Ação de Embargos de Terceiro por ela manejada.

Também depreende-se da peça recursal que a Agravante Expresso Satélite Norte Ltda. requer
“seja conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento
para o fim de que seja revogada a decisão de citação, penhora e avaliação de bens
”.

Na sequência, verifico que a Agravante “
Requer, ainda, seja determinada a suspensão do processo de execução até o julgamento final dos embargos de terceiro”.

Importante ressaltar que neste momento processual somente cabe a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, uma vez que o mérito da demanda depende de dilação probatória, com a prévia manifestação das partes.

Conforme se depreende dos artigos 677 e 678 do CPC, em se tratando de Embargos de Terceiro, cumpre ao embargante fazer prova sumária da sua posse ou domínio sobre o bem que está sob risco de constrição, oportunidade em que o Juiz determinará a suspensão das medidas constritivas, se firmar convicção quanto aos elementos autorizadores.

Na hipótese sob exame, as provas carreadas demonstram que não está na iminência e não houve a realização de qualquer medida constritiva sobre bens da Agravante, requisito
sine qua non
para o deferimento da medida liminar, o que, nesta quadra do processo, torna escorreita a decisão objurgada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS. 1. Tratando-se o agravo de instrumento de recurso
secundum eventum litis
, não se pode pretender que o juízo
ad quem
conheça de questão alheia à decisão fustigada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Acerca do tema os artigos 677 e 678 do CPC, ressaltam imperioso ao embargante provar sumariamente a posse ou seu domínio, na qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas, para tornar possível a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto do embargo, o que não restou comprovado, no caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-GO - AI: 01800856920208090000, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020).

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUISITOS. CONDIÇÃO DE TERCEIRO E PROVA DA POSSE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. I. Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. II. Para o acolhimento dos embargos exige-se a prova da condição de terceiro do embargante e a sua posse, direta ou indireta, sobre o bem objeto da medida constritiva.

(TJ-MG - AC: 10704150036652002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 02/06/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso , torno sem efeito a suspensividade agregada ao Instrumental e mantenho intacta a decisão objurgada - ID 75022951.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021